Tribunal: TJSP
Processo: 1032068-76.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JAQUELINE TEIXEIRA CHAVES ROMANINI, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
2
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001
Embargante: Jaqueline Teixeira Chaves Romanini
Embargado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 12366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção de erro
material. Cabimento. Embargos acolhidos no tópico
apresentado, restando no mais a decisão tal como
lançada.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
pela apelada Jaqueline Teixeira Chaves Romanini em face do acórdão
de fls. 384/407, que reformou sentença que lhe foi favorável, em ação
de anulação de processo administrativo disciplinar cumulada com
indenização por danos morais que ajuizou em face do Município de
Campinas - via da qual pleiteou a anulação do processo administrativo
ou da penalidade nele imposta aberto após tecer comentários em rede
social que desagradaram seu Supervisor Departamental, além de pugnar
a percepção de indenização por danos morais em decorrência do assédio
moral sofrido).
Alega a embargante, em síntese, que (i) há erro
material na decisão monocrática de fls. 410/411, uma vez que os
embargos declaratórios foram opostos pela Municipalidade, e não por
sua pessoa como constou; (ii) o acórdão de fls. 384/407 foi publicado
em 21 de fevereiro de 2020, e não na data consignada pela certidão de
fls. 412; (iii) omissão do acórdão com relação ao artigo 189 da Lei no
1.399/1955, o qual determina que a responsabilidade administrativa
resulta de atos ou omissões praticados no desempenho das atribuições
funcionais; (iv) ocorrência de decisão surpresa, uma vez que o tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
3
envolvendo “a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo
Judiciário” não foi abordado por qualquer das partes, tampouco pelo
Magistrado (fls. 01/05).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, cumpre assinalar que o erro material
pode ser corrigido a qualquer tempo, nada obstando que o seja mediante
embargos de declaração.
In casu, assiste razão à embargante, relativamente à
decisão monocrática de fls. 410/411, que se equivocou ao consignar
qual parte havia embargado.
Patente o erro material, que deve ser corrigido,
passando a constar nos seguintes termos:
Fls.
410
(primeiro
parágrafo):
Embargos
declaratórios tempestivamente opostos pelo Município de Campinas em
face do despacho lançado a fls. 370/371, o qual, a seu ver, padece de erro
material, na medida em que não guarda pertinência temática com o
processo em contento.
Prosseguindo, com relação à certidão de fls. 412,
não há erro material a ser sanado, uma vez que a certidão de fls. 416
consignou de maneira correta a data da publicação do acórdão (1o dia
útil subsequente à data de disponibilização), em 27 de fevereiro de
2.020.
No mais, incabíveis os presentes embargos de
declaração, na medida em que não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
Vale ressaltar que o julgador não necessita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
4
responder ponto a ponto os argumentos da parte para expressar seu
convencimento motivado, nem indicar expressamente todos os
dispositivos legais e constitucionais alegados para futura interposição de
outros recursos.
Nessa perspectiva, decidiu recentemente o C.
Superior Tribunal de Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Confira-
se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não se
pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
In casu, cumpre reiterar o já expressado no v.
acórdão, no sentido de que a motivação do ato administrativo estava
bem delineada nos autos e que não se verificava qualquer ilegalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
5
ato de repreensão por afronta aos deveres de discrição e de urbanidade
(incisos III e IV do art. 184 do Estatuto) uma vez que a apelada
publicou em rede social comentários ofensivos a seu colega,
envolvendo a vida funcional deste último, motivados por desavenças
políticas que aparentemente existem entre ambos, e os atos da vida
privada que atinjam direta ou indiretamente a vida funcional resvalam
em responsabilidade administrativa.
Desse
modo,
não
se
verifica
nenhuma
irregularidade na conclusão da Comissão Processante, que, conforme
explicitado no voto, consignou, em seu relatório: “Se é certo que os
funcionários podem expressar seus pensamentos e mesmo tecerem
críticas, não menos certo é que os deveres funcionais como a
urbanidade com os colegas de trabalho e a lealdade à instituição
devem ser respeitados quando em ambientes públicos, como o são as
redes sociais. Portanto, entende-se que a propagação de xingamentos
ou atribuição de características desabonadoras do caráter de colega de
trabalho acaba por refletir-se na imagem da própria instituição”.
Com efeito, a divergência política não pode dar azo
à falta de urbanidade com os demais servidores, mesmo fora do horário
e ambiente de trabalho, no mundo virtual. A intepretação conferida
pela embargante ao art. 1891 do Estatuto não se revela adequada, ao
circunscrever o conceito de “atribuições” ao exercício das funções do
cargo, quando claramente se refere aos deveres funcionais, como,
notadamente, os de discrição, urbanidade e lealdade à instituição,
exigências que devem ser atendidas não apenas no ambiente físico de
1 Art. 189 - A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho
das atribuições funcionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
6
trabalho, e no exercício estrito das funções cometidas ao servidor. Tais
conceitos foram explorados devidamente no voto. As ofensas guardam
relação direta com o cargo ocupado por Fernando, e, por conseguinte
com as suas atribuições junto ao Município, afetando diretamente este
último, especialmente com o alegado assédio de funcionários dentro da
esfera municipal, imprimindo a falsa conotação de um ambiente
funcional que toleraria tal prática, e refletindo de forma negativa no
ambiente de trabalho.
Mesmo que se considere em tese que mencionado
servidor assediasse funcionários, assim que tivesse conhecimento de tal
fato, a demandada deveria tê-lo comunicado imediatamente aos seus
superiores hierárquicos, ao invés de ficar propagando acusações para
terceiros em rede social.
Em suma, não foi perpetrada nenhuma ilegalidade,
visto que a conduta da autora/apelada apurada pela Comissão
Processante é incompatível com aquela que se espera de um servidor
público, que tem por dever a urbanidade e a discrição, especialmente
observando-se o interesse público.
Por fim, não há de se falar em afronta ao art. 10 do
Código de Processo Civil, uma vez que o princípio da separação dos
poderes é consagrado pelo art. 2o da Constituição Federal, de
observância obrigatória, não resvalando em surpresa ao aplicador do
direito. Ademais, a despeito de consigná-lo, o voto não se limitou a
analisar a regularidade formal do processo, como também abonou as
razões adotadas pela Administração para a aplicação da penalidade,
rechaçando as teses esgrimidas pela embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
7
Como se vê, trata-se de recurso resultante de
inconformismo com decisão contrária a sua pretensão, não valendo os
embargos como recurso cabível a tal objetivo.
Definitivamente, não compete ao recurso de
embargos de declaração intentar a correção do suposto erro de tese
jurídica ou apreciação de prova no acórdão embargado. Do contrário, os
declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração,
de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.
A eficácia modificativa que ora se pretende
imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da
busca pela reapreciação de questão decidida no acórdão em verdade,
da perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não
se ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção
a cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior
Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo Tribunal Federal, admitem
de modo consolidado o “prequestionamento implícito”, reputando
suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos
adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso
cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA
IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
8
ESPECIAL
(CF,
ARTS.
102,
III,
E
105,
III).
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO
DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter
infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No
que toca à alegação de falta de prequestionamento
explícito dos dispositivos legais tidos por violados, não
assiste razão à agravante. Isso, porque, nos termos da
jurisprudência consolidada nesta Corte, "é desnecessária a
manifestação explícita da Corte de origem acerca das
normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que,
para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional"
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER,
DJ
de
6/2/2006).
3
-
Quanto
à
imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, §
6o, da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE
DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
9
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A
jurisprudência desta Corte firmou a orientação de que se
considera implicitamente prequestionada a matéria objeto
de discussão no aresto combatido. 2. A divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição
dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que os
abonos salariais previstos em acordo coletivo ou convenção
coletiva de trabalho para os empregados da ativa não
integram a complementação de aposentadoria dos inativos
por constituírem verba de natureza indenizatória e por
interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade
de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo
regimental não provido. À vista do analisado, REJEITAM-
SE OS EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492
/ RS, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J.
07/10/2014).
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE OS EMBARGOS, somente para sanar o erro
material apontado, restando, no mais, a decisão tal como lançada.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032068-76.2016.8.26.0114/50001 -Voto no 12366
10
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora